Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723875-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCAS GONCALVES AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de antecipação da tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, no 0703593-36.2024.8.07.0017 (ID 197235440 dos autos de origem), ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de LUCAS GONCALVES AMARAL, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA com força de MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO Recebo emenda de ID 197123646, fls. 51/53, que apresentou como fiel depositário o Sr. Leandro Amaro de Oliveira, CPF 02526183197, e-mail lt.localizacoes@gmail.com telefone: 61 993304457. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação do requerido, para responder ao processo abaixo: (...) Advertências à parte autora: 1. Saliento que deverá a parte autora consultar a distribuição do mandado e acompanhar a diligência, devendo entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo (fone 61 3103-4746), sob pena de inviabilizar a realização da diligência e ensejar a extinção do processo por falta de pressuposto processual. 2. É vedada a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora; 3. Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação. À Secretaria do Juízo: 1. Promova a restrição RENAJUD. Havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora, a restrição deverá ser baixada pela Secretaria; 2. Caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito, remova-se a restrição RENAJUD; (...)” Em suas razões recursais o agravante sustentou que não há previsão legal no Decreto Lei 911/69 para a prévia citação antes da liberação da restrição RENAJUD, bastando a apreensão do bem. Requereu o deferimento da tutela antecipada recursal para deferir a baixa da restrição RENAJUD após a apreensão do veículo independentemente da citação do requerido. Preparo recursal (IDs. 60159574 e 60159575). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Para análise da verossimilhança do direito alegado, transcrevo os trechos do Decreto Lei 911/69, nas partes que interessam: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (...)” (g. n.) Do acima exposto, não se vislumbra a necessidade de prévia citação da parte requerida, apenas o decurso do prazo de 05 dias, da apreensão, para a purgação da mora. Isso porque, basta a apreensão do veículo para a liberação do RENAJUD (art. 3o, § 9o, do DL 911/1969), mas sua efetivação deve aguardar a consolidação da propriedade que é concretizada apenas com o decurso do prazo de 05 dias para a purgação da mora (art. 3o, § 1o, do DL 911/1969). De fato, não há que se criar restrição não prevista em lei ao exercício dos direitos específicos decorrentes da alienação fiduciária especialmente quando a própria norma já previu que, em caso de improcedência do pedido, o credor fiduciário deverá indenizar da parte requerida sem prejuízo de arcar com perdas e danos (art. 3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/1969). Nesse sentido é a remansosa jurisprudência deste eg. TJDFT, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como a retirará após a apreensão. 3. A lei de regência não exige prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo no Renajud depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo para purgar a mora inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1862010, 07009107720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Presentes os requisitos legais, e uma vez deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1799753, 07306536920238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE CONSOLIDADA NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. A restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. 3. Após a apreensão e escoamento do prazo previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário torna-se o real proprietário do bem, de modo que obstar a retirada da restrição do veículo junto ao sistema RenaJud certamente inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1710430, 07016645320238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILDIADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. O dispositivo legal não impõe a exigência de prévia citação do devedor para a consolidação da propriedade. Assim, a restrição do veículo pelo sistema RENAJUD deve ser retirada após o transcurso do prazo legal. 3. Foi dado provimento ao recurso. (Acórdão 1696255, 07180899220228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PELO CREDOR. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de baixa da restrição RENAJUD após a apreensão do veículo, ante a ausência de citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete a condição imposta pela decisão agravada. 3. Não há previsão legal que condicione a baixa da restrição incidente sobre o veículo à citação do réu. Ademais, a sua manutenção impossibilita o exercício pleno da propriedade mormente quando o bem já foi levado a leilão e arrematado por terceiro. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164362, 07016657720198070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à urgência, a postergação da análise da tutela provisória pode implicar restrição ao direito do agravante sem justificativa jurídica plausível. Por fim, considerando que os autos de origem estão sob sigilo até o cumprimento do mandado e que a pretensão ora deduzida não afeta diretamente o agravado, em caráter excepcional dispenso a intimação do agravado para manifestação no presente recurso. Assim, em substituição das advertências em sentido contrário voltadas à parte autora e à secretaria nele inicialmente contida, a presente determinação deverá constar em novo mandado de apreensão a ser expedido pelo juízo de origem com a finalidade de evitar qualquer entendimento contrário pelo requerido. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar a baixa do RENAJUD após a apreensão do veículo e o decurso do prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, nos exatos termos do art. 3o, § 9o c/c § 1o do Decreto Lei 911/1969. A presente determinação deverá constar no mandado de apreensão em substituição à advertência nele contida, conforme acima fundamentado. Comunique-se ao Juízo na origem para cumprimento, dispensando-se as informações. Excepcionalmente, pelos motivos acima consignados, dispenso a manifestação do agravado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital